Tribunal: TJDFT
Processo: 0763832-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – APELAÇÃO CIVIL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO - MAIORIDADE CIVIL – CESSAÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR – SÚMULA 358 DO STJ - EXCEÇÕES - REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR OU PROFISSIONALIZANTE – CONCLUSÃO DA PRIMEIRA GRADUAÇÃO – REALIZAÇÃO DE SEGUNDO CURSO SUPERIOR – MANUTENÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a sentença é alicerçada. O descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível, o que não ocorre quando a sentença é devidamente impugnada.
2. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil.
3. Ainda que cessado o poder familiar em face da maioridade civil, a obrigação alimentar não se extingue de forma automática, podendo, excepcionalmente, ser prorrogada com fundamento nas relações de parentesco, hipótese em que compete ao alimentado a produção da prova da necessidade.
4. Após o término da primeira graduação, a opção do alimentando, formado, capaz e em pleno gozo de saúde física e mental, de matricular-se, aos 25 anos de idade, no segundo curso superior sem inserir-se no mercado de trabalho não justifica a manutenção da obrigação alimentar com fundamento na existência de relação de parentesco.
5. Recurso desprovido.